Tribunal: TJDFT
Processo: 0747646-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. LOCAL INCOMPATÍVEL COM AS FINALIDADES DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A proposta de emprego que consiste em atividade realizada em estabelecimento cuja principal atividade é o comércio varejista de bebidas mostra-se incompatível com as finalidades da pena de ressocialização e de reeducação.
2. Para gozar dos benefícios externos, o apenado assume a obrigação de cumprir determinadas condições, dentre elas, a proibição de ingerir bebidas alcoólicas e de frequentar locais como bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres (Art. 124, § 1o, III, LEP).
3. Agravo conhecido e desprovido.